Tribunal: TJMT
Processo: 1000781-76.2024.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000781-76.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MAYCON PINHEIRO COSTA - CPF: 058.122.191-50 (APELADO), ROSANE SOARES DA SILVA - CPF: 921.694.141-34 (APELADO), ILSON JOSE GALDINO - CPF: 502.438.021-53 (ADVOGADO), A COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA. ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/06.
VIABILIDADE
. A AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGA NÃO É CAUSA DE ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE. PRECEDENTE STF.
RECURSO PROVIDO
.

Muito embora não tenha ocorrido apreensão de drogas, é sabido que é prescindível a apreensão na posse dos acusados se a materialidade do crime de tráfico estiver evidenciada por outros meios de prova, como ocorreu no caso. Inclusive, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ausência de apreensão da droga não é causa de absolvição por ausência de materialidade.

Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Grupo estruturado para o exercício do
tráfico
de drogas. A
ausência
de
apreensão
da droga não é causa de absolvição por
ausência
de materialidade. Precedentes. 3. A materialidade do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas pode ser atestada por outros elementos de prova. 4. Agravo improvido. Observação - Acórdão(s) citado(s): (
TRÁFICO
DE DROGAS, MATERIALIDADE DO FATO,
AUSÊNCIA
,
APREENSÃO
, SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE) HC 69806 (1ªT), HC 82035 (1ªT), HC 85173 (2ªT), RHC 110429 (1ªT), HC 111747 (2ªT), HC 130265 (2ªT). Número de páginas: 7. Análise: 01/02/2024, MJC.

Órgão julgador: Segunda Turma Relator(a): Min. GILMAR MENDES Julgamento: 19/12/2023 Publicação: 25/01/2024
HC 234725 AgR.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público de Mato Grosso contra sentença proferida pelo juiz da 5ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT. No caso, a decisão combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e absolveu o réu da imputação de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06), por insuficiência probatória (ID 237770247).

Irresignada, a acusação interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
condenação do acusado nos termos da denúncia – nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06, c/c art. 61, I do Código Penal (ID 237770262).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 237770265, 237770266).

Por fim, a douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente Procurador, Élio Américo, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 247920181), sintetizando a seguinte ementa:

“Apelação Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes e Associação ao tráfico [art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III e art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006] – sentença condenatória e absolutória - irresignação ministerial - 1. Preliminar: Defesa técnica de Rosane Pinheiro Costa que, em sede de contrarrazões, formulou pedidos em favor da apelada - improcedência - via eleita inadequada - peça destinada exclusivamente a rebater as teses externadas pelo apelante – 2. Mérito: Pretendida condenação dos réus pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006- procedência - provas seguras e concretas do tráfico de drogas – inteceptação telefônica e depoimentos de agentes policiais, são provas mais do que suficientes para firmar a convicção da prática de mercancia – desnecessidade de apreensão de entorpecente para comprovação da materialidade delitiva - reforma do decisum que se impõe - P elo
provimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, quanto aos pedidos formulados pela defesa da apelada, Rosane Soares da Silva, nas contrarrazões constantes no ID 237770265, tem-se a inadequação da via eleita, isso porque, a peça é destinada exclusivamente a rebater as teses externadas pelo apelante.

Pois bem. Conforme relatado, t
rata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público de Mato Grosso contra sentença proferida pelo juiz da 5ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT. No caso, a decisão combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e absolveu os réus da imputação de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06), por insuficiência probatória – ausência de materialidade,
visto que não houve apreensão de entorpecentes
(ID 237770247).

Para melhor compreensão acerca da dinâmica dos fatos, transcrevo a denúncia: ID 237770156

“Consta do incluso inquérito policial que, durante o ano de 2022, neste município e Comarca, os denunciados MAYCON PINHEIRO COSTA e ROSANE SOARES DA SILVA venderam, guardaram, mantiveram em depósito e transportaram drogas.

Segundo apurado nos autos, outrossim, os denunciados se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas nesta urbe.

Colhe-se que, em investigação durante o ano de 2022, a Polícia Judiciária Civil identificou
traficantes de drogas que agiam tanto no comércio doméstico, quanto os responsáveis pelo armazenamento e abastecimento dos pontos de venda de entorpecentes em Rondonópolis, bem como apurou o crime de organização criminosa, que será objeto de investigação, em inquérito policial apartado
.

Ademais, durante o período da interceptação telefônica autorizada pelo juízo da 5ª Vara (Autos 1024611- 42.2022.8.11.0003), conforme extração de dados dos aparelhos celulares monitorados, foi possível apurar tratativas relacionados ao tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas envolvendo o casal
MAYCON e ROSANE, conforme contatos telefônicos entres ambos, evidenciando que, mesmo se encontrando no regime semi-aberto de cumprimento de pena, MAYCON continuou atuando no tráfico de drogas, sendo a sua esposa, também reclusa na cadeia feminina desta urbe e Comarca, uma das principais operadoras
.

Conforme o relatório 007/2023 (ID 138525289), em diálogo interceptado no dia 03/11/2022, entre
MAYCON e ROSANE, o casal comentou sobre a entrega de drogas para ser transportada para esta última, na cadeia feminina de Rondonópolis-MT, bem como sobre o pagamento para o transporte desse entorpecente, contabilidade do tráfico e arrecadação de dinheiro proveniente da comercialização de drogas no distrito de Santa Elvira
.

Conforme referido diálogo, nesse dia 03/11/2022, às 00h03m46s,
MAYCON, em conversa com ROSANE, comentou que procurou a mulher indicada pela própria ROSANE, a qual faria o transporte de entorpecentes até esta última, na cadeia feminina de Rondonópolis, mas que referida mulher ficou receosa, querendo remarcar o transporte para outro dia, pois tinham várias viaturas de polícia nas proximidades do local indicado, onde essa mulher pegaria a droga com MAYCON, a saber, na antiga delegacia do adolescente - DEA, acrescentando que referida mulher conseguiu uma outra pessoa para fazer o transporte do entorpecente, a qual MAYCON a chama de "Gurizinha
". Na oportunidade, a denunciada ROSANE comentou que, naquele dia, os agentes estavam fazendo uma revista nas celas do estabelecimento prisional e agradeceu a Deus que, na cela dela, eles não conseguiram encontrar nada.

No segundo trecho,
entre 00h05m09s até 00h07m23s, MAYCON e ROSANE comentam sobres os valores que são pagos para as pessoas que transportam drogas ao estabelecimento prisional feminino, dizendo ROSANE que referido valor, geralmente, é de R$ 200,00 (duzentos reais), porém, no domingo, é R$ 500,00 (quinhentos reais), e que por conta disso pediu para que MAYCON fizesse a pesagem do entorpecente, de forma correta
.

No terceiro trecho, entre 00h07m29s a 00h09m12s,
MAYCON e ROSANE comentam sobre a entrega do dinheiro do fechamento do tráfico, para a “madrinha” da referida denunciada
.

Destaca-se que, os termos “madrinha” ou “padrinho” são relacionados a agentes faccionados que se responsabilizam em inserir o novo integrante na estrutura da facção criminosa, para trabalhar no tráfico, para eles.

No quarto trecho transcrito, do diálogo estabelecido entre 00h16m02s a 00h18m55s,
MAYCON e ROSANE comentam sobre a contabilidade do tráfico, e sobre a arrecadação em uma “boca de fumo” localizada no distrito de Santa Elvira. Nesse sentido, ROSANE detalhou um depósito de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) para integrantes da facção criminosa, sendo R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referente ao chá (maconha), R$ 200,00 (duzentos reais) ao óleo (pasta base) e R$ 100,00 (cem reais) à camisa (mensalidade dos faccionados)
.

Já no quinto trecho, ainda no dia 03/11/2022, a partir de 00h19m32s,
MAYCON e ROSANE se dão conta que falaram sobre o tráfico, pela linha telefônica, sendo que o avençando é que essas conversas fossem pelo aplicativo Whatsapp
.

A propósito: (IMAGENS)

Colhe-se que, em outra conversa interceptada, no dia 10/11/2022, por volta 17h36m41s, um homem, utilizando o terminal telefônico (66) 9.9613-1492, entrou em contato com MAYCON no intuito de adquirir entorpecente, porém o denunciado pediu um tempo para lhe entregar a droga, pois tinha que ir em sua casa para cortar e fazer a sua pesagem. Na ocasião, referido homem demonstrou saber onde MAYCON morava, pois já havia ido na sua casa, na companhia de “ELIMAR”, pelo contexto, filho de ROSANE. (IMAGENS)

Por fim, destaca-se que MAYCON é multireincidente, inclusive específico, registrando 01 (um) executivo de pena (Autos 0007184-36.2017.8.11.0064) com 03 (três) condenações, duas por tráfico de drogas (0009961-28.2016.8.11.0064 e 0000306- 85.2016.8.11.0014), e, outra, por roubo majorado (Autos 0000579- 93.2018.8.11.0014), além de 01 (uma) ação penal pelo crime de tráfico de drogas (Autos nº 1028129-06.2023.8.11.0003).

De sua vez, ROSANE também é multireincidente específico, registrando 01 (um) executivo de pena (0005397- 79.2011.8.11.0064), com 04 (quatro) condenações, todas por tráfico de drogas, sendo uma pelo crime de tráfico de drogas, com envolvimento de adolescente (0000725-28.2011.8.11.0064), e, as demais, por tráfico de drogas (0003988-08.2018.8.11.0037, 0000167-02.2017.8.11.0014 e 0003276- 49.2009.8.11.0064).

Adequando-se a conduta de MAYCON PINHEIRO COSTA e ROSANE SOARES DA SILVA ao disposto no art. 33, c/c Art. 40, III , e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, c/c art. 61, I, e 69, ambos do Código Penal, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a citação e notificação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais, de acordo com o rito previsto no art. 55 e ss. da Lei n. º 11.343/06, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas.”

Atento aos autos, verifico ser o caso de provimento do recurso ministerial. Isso porque, não há dúvidas quanto a existência da materialidade, a qual encontra-se devidamente comprovada através do Relatório de Investigação ID 237769 e Interceptação Telefônica ID 237769678 que convergem na mesma direção da palavra dos policiais sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Por oportuno, colaciono a palavra dos policiais civis que participaram da investigação respectivamente:

“Lauro Evaner Correa - “Que iniciaram o trabalho com a operação ‘Faixa de Gaza’, onde foram identificados diversos traficantes atuando na região, inclusive membros da organização criminosa Comando Vermelho, que fornecem drogas para esses traficantes; Que nas interceptações, foram identificados os Apelados MAYCON e ROSANE praticando os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; Que nos diálogos, MAYCON e ROSANE discutem sobre o tráfico, distribuição de drogas, a contabilidade e as mensalidades pagas à organização criminosa Comando Vermelho para venda de drogas na região central . Além disso, mencionam o pagamento mensal que ambos, como membros da organização criminosa, devem realizar; Que na época, MAYCON estava em liberdade provisória, enquanto ROSANE estava encarcerada na cadeia pública feminina de Rondonópolis. Que os diálogos estão todos nos autos; Que um dos pontos de drogas abastecidos pelo casal localizava-se no Distrito de Santa Elvira . Que MAYCON era responsável por abastecer o ponto de venda nesta cidade e recolher tanto o dinheiro do tráfico quanto o dinheiro das “camisas”, que é a mensalidade paga à organização criminosa Comando Vermelho; Que MAYCON repassava todas essas informações para ROSANE, que também é membro da facção criminosa Comando Vermelho, tanto que ele chega a perguntar a ela se havia passado a informação para a sua “madrinha”; Que ROSANE não apenas estava associada com MAYCON, mas também pertencia à organização criminosa Comando Vermelho; Que MAYCON trazia a droga de fora da cidade, buscava a substância na casa de outra pessoa e abastecia os pontos de venda controlados pelo casal; Que em uma ocasião, ROSANE arrumou uma mulher para levar droga para ela na cadeia pública, pois ela praticava tráfico de drogas dentro da prisão, vendendo para outras detentas ; Que então , MAYCON foi até essa mulher, mas, devido à presença de um camburão próximo ao local onde ela estava, ele mencionou que ela estava escondida, temendo que a polícia estivesse atrás dela. Que ROSANE então arranjou outra mulher para realizar o translado e levar a droga até a cadeia pública ; Que segundo ROSANE, o valor para transportar a droga até a cadeia durante a semana era de 200 reais, e no final de semana, 500 reais ; Que ROSANE mencionou que já tinha pago a mulher no final de semana, mas essa nova pessoa cobrou 200 reais, pois era nova e ainda não tinha realizado nenhuma “correria” para ela ; Q ue um usuário entrou em contato com MAYCON para comprar substância entorpecente, e ele disse que iria buscar e entregar a droga ; Que o usuário perguntou se MAYCON estava em sua casa, indicando que já sabia onde ele morava, pois já tinha ido lá com Elimar filho de ROSANE. MAYCON então falou para ele não ir até lá, pois teria que ir cortar a droga, que estava guardada em outro local ; Que no final de uma conversa entre MAYCON e ROSANE, eles lembram que a ligação não foi pelo aplicativo WhatsApp, comentando que falaram demais e encerram a conversa rapidamente; Que as conversas foram bem detalhadas sobre como agem os traficantes na cidade de Rondonópolis, onde o tráfico é controlado pela organização criminosa Comando Vermelho; Que ninguém tem autorização para vender drogas na cidade sem ser membro ou sem pagar mensalmente à organização para comercializar os entorpecentes. Os membros da organização têm a responsabilidade de pagar essa mensalidade, conhecida como “camisa”, todos os meses; Que trabalhou 12 anos na Polícia Militar e 9 anos como policial civil na DERF, atuando no combate a crimes de roubo, furto e tráfico de drogas; Que tem conhecimento sobre as terminologias utilizadas para os tipos de drogas na cidade. A pasta base é chamada de “óleo” ou “gordura”; a maconha é referida como “chá”, “feijão”, “verde”, “verdinho”, “bucha” ou “skank”; e a cocaína é conhecida como “galo” ou “origem”, que essas são as três drogas mais comercializadas na cidade”. (
depoimento extraído das razões recursais do MP – ID 237770262
)

No mesmo sentido, a policial civil Leila Giane Mensch:

“Que a sua participação envolveu a elaboração do relatório inicial que deu origem à operação; Que as investigações começaram principalmente para combater o tráfico de drogas na região central de Rondonópolis e arredores, que estava sofrendo com muitas denúncias e um grande fluxo de furtos e roubos; Que durante as investigações, conseguiram identificar diversos alvos que estavam armazenando, distribuindo e comercializando entorpecentes na região; Que realizaram inúmeras prisões nas regiões conhecidas como “Murão” e “Faixa de Gaza”; Que é uma região difícil de monitorar. Muitos usuários se tornaram traficantes e passaram a monitorar as viaturas da polícia civil e militar. Eles utilizam celulares e grupos de WhatsApp para enviar fotos das viaturas, incluindo quem está nelas e onde param, dificultando ainda mais o trabalho policial; Que em 2022, identificaram diversas pessoas e números de telefone, que foram utilizados na operação Faixa de Gaza; Que a região central possui um grande número de bocas de fumo, principalmente que vendem pasta base de cocaína. O mercado consumidor cresceu bastante, e os traficantes aproveitam-se dos usuários para vender, comprar e lucrar com a comercialização de drogas; Que MAYCON, padrasto de Elimar, apareceu no relatório identificado como traficante na região e em cidades próximas. E que ROSANE, mãe de Elimar, mesmo reclusa na penitenciária, continuava praticando o tráfico de drogas dentro da cadeia pública feminina; Que a investigação revelou que at é a casa da avó de MAYCON era usada para armazenar drogas; Que a irmã de Maycon também apareceu na investigação como auxiliar no tráfico; Que envolvia então praticamente toda a família; Que as interceptações telefônicas foram bastante elucidativas, reafirmando as investigações; Q ue MAYCON, além de traficar na cidade, também praticava o tráfico de drogas em Santa Elvira e recebia o valor mensal conhecido como “camisa” dos membros da organização criminosa. Outro fator esclarecedor foi que ROSANE, mãe de Elimar, vendia entorpecentes dentro da cadeia ”. (
depoimento extraído das razões recursais do MP – ID 237770262
)

De igual modo, o delegado de polícia, Fábio Nahas Pereira dos Santos, responsável pelas investigações:

“Que os investigadores de polícia fizeram um levantamento das lideranças responsáveis pelo tráfico de drogas na região central de Rondonópolis, conhecida como ‘Faixa de Gaza’, onde os usuários de drogas compram entorpecentes; Que foi feito um levantamento dos números telefônicos dessas lideranças e, com base nesse relatório, foi representado pela interceptação telefônica à quinta vara; Que foram interceptados cerca de 20 números telefônicos; Que a interceptação durou 15 dias e, ao final, o núcleo de inteligência produziu um relatório de análise dos áudios interceptados; Que dentre os 20 numerais interceptados, quatro apresentaram relevância, entre eles conversas entre Wesley, conhecido como “Todinho”, e sua esposa, Pabla; Que em relação a esse inquérito principal, o foco recaiu principalmente sobre MAYCON e sua esposa ROSANE, cujas conversas também foram relevantes; Que durante o período de interceptação, foram capturados áudios entre MAYCON e ROSANE, discutindo sobre o tráfico de drogas; Que em uma das conversas, MAYCON e ROSANE falam sobre a entrada de drogas na cadeia pública feminina de Rondonópolis e citam que uma mulher entraria com a droga no estabelecimento prisional. Na época, MAYCON estava em regime semiaberto, enquanto ROSANE estava presa. Eles mencionam o valor de 250 reais para a entrada de drogas na cadeia, mas especificamente no domingo, o valor é de 500 reais Que em um trecho, ROSANE comenta que houve uma revista na cela e agradece por nada ter sido encontrado ; Que em outra conversa, MAYCON e ROSANE discutem o pagamento de 450 reais ao Comando Vermelho, detalhando que 150 reais foram referentes ao “chá”, termo que utilizam para maconha, e 200 reais ao “óleo”, que é a pasta base. Também mencionam o pagamento de 100 reais da “camisa”, que é uma taxa mensal paga por faccionados ao Comando Vermelho, e ele confirma realmente que o pagamento foi feito; Que em um diálogo com uma pessoa não identificada, MAYCON menciona que não pode entregar o “bagulho” naquele momento, pois precisa primeiro fazer o fracionamento da droga em casa antes de realizar a entrega ”. (
depoimento extraído das razões recursais do MP – ID 237770262
)

Vale ressaltar que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC nº. 73518/SP que
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”.

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ: “PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

TJMT: “... Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, aliados à confissão dos réus, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente...”
(Ap 81472/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 30/11/2018).

No caso, os apelados mantinham conversas acerca do comércio de entorpecentes na região denominada “Faixa de Gaza” – local com grande fluxo de usuários de drogas, além do fato de negociar a venda dentro do estabelecimento prisional, de forma permanente e esquematizada.

De mais a mais, Rosane orientava Maycon a entregar drogas

para uma terceira pessoa posteriormente repassar a Rosane no presídio onde cumpria pena, asseverando que este serviço custava R$ 200,00 (duzentos reais) em dias de semana e R$ 500,00 (quinhentos reais) aos domingos. Ainda, restou comprovado que o casal era responsável pelo abastecimento nos pontos de vendas no município de Rondonópolis e no Distrito de Santa Elvira, inclusive, repassando ao final os valores arrecadados a facção criminosa denominada Comando Vermelho.

Os fatos ocorreram enquanto Rosane cumpria pena no estabelecimento prisional feminino de Rondonópolis e o seu companheiro, Maycon, cumpria pena em regime semiaberto.

Os depoimentos dos policiais em juízo corroboram com a interceptação telefônica no sentido de concluir a atuação conjunta dos apelados no tráfico de drogas – com permanência e estabilidade na disseminação de entorpecentes.

Muito embora não tenha ocorrido apreensão de drogas, é sabido que é prescindível a apreensão na posse dos acusados se a materialidade do crime de tráfico estiver evidenciada por outros meios de prova, como ocorreu no caso. Inclusive, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ausência de apreensão da droga não é causa de absolvição por ausência de materialidade.

Por oportuno, colaciono:

Ementa

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Grupo estruturado para o exercício do
tráfico
de drogas.
A
ausência
de
apreensão
da droga não é causa de absolvição por
ausência
de materialidade
. Precedentes. 3.
A materialidade do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas pode ser atestada por outros elementos de prova
. 4. Agravo improvido.

Observação

- Acórdão(s) citado(s): (
TRÁFICO
DE DROGAS, MATERIALIDADE DO FATO,
AUSÊNCIA
,
APREENSÃO
, SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE) HC 69806 (1ªT), HC 82035 (1ªT), HC 85173 (2ªT), RHC 110429 (1ªT), HC 111747 (2ªT), HC 130265 (2ªT). Número de páginas: 7. Análise: 01/02/2024, MJC.

Órgão julgador:
Segunda Turma
Relator(a):
Min. GILMAR MENDES
Julgamento:
19/12/2023
Publicação:
25/01/2024
HC 234725 AgR

Portanto, tem-se que as provas colhidas nas duas fases da persecução penal são suficientes a evidenciar a prática do crime de tráfico ilícito de drogas cometido pelos apelados Maycon Pinheiro Costa e Rosane Soares da Silva, razão pela qual, a condenação é a medida que se impõe.

DOSIMETRIA

ROSANE SOARES DA SILVA

Tráfico de Drogas, art. 33,
caput
da Lei 11.343/06

Na
primeira fase
, em atenção ao art. 59 do Código Penal, verifico que há somente os antecedentes para valorar, visto que constam condenações no executivo de pena nº 0005397-79.2011.8.11.0064, razão pela qual, utilizando a fração de 1/6 (um sexto) fixo a pena-base em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
segunda fase
, não há circunstâncias atenuantes. Presente a agravante da reincidência no PEP 0005397-79.2011.8.11.0064 de modo que aumento na fração de 1/6 (um sexto) tornando a pena intermediária em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses, 20 (vinte) dias e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na
terceira fase
, inexistem causas de diminuição. Presente a causa de aumento do art. 40, III da Lei 11.343/06 de modo que utilizando a fração de 1/6 (um sexto) passo a tornar a
pena definitiva em 07 (sete) anos, 11 (onze) meses, 08 (oito) dias de reclusão e o pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa fixados no mínimo
.

Em sendo aplicável a regra do
concurso material
de crimes, exposta no art. 69 do Código Penal, com distintas penas privativas de liberdade, fica a ré
Rosane Soares da Silva
,
definitivamente condenada pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, e art. 35, todos da Lei 11.343/06
à pena de
12 (doze) anos, 08 (oito) dias de reclusão e o pagamento de 1.493 (mil quatrocentos e noventa e três) dias-multa fixados no mínimo
.

O regime inicial do cumprimento de pena é o
fechado
, nos termos do art. 33, §2º, “
a
” do Código Penal.

MAYCON PINHEIRO COSTA

Tráfico de Drogas, art. 33,
caput
da Lei 11.343/06

Na
primeira fase
, em atenção ao art. 59 do Código Penal, verifico que há somente os antecedentes para valorar, visto que consta condenações no executivo de pena nº 0007184-36.2017.8.11.0064 (
valoro negativamente este ponto quanto a uma delas, sem prejuízo da aplicação da reincidência como agravante, visto que há mais de uma condenação
), razão pela qual, utilizando a fração de 1/6 (um sexto) fixo a pena-base em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
segunda fase
, não circunstâncias atenuantes. Presente a agravante da reincidência no PEP 0007184-36.2017.8.11.0064 de modo que aumento na fração de 1/6 (um sexto) tornando a pena intermediária em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses, 20 (vinte) dias e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na
terceira fase
, inexistem causas de diminuição. Presente a causa de aumento do art. 40, III da Lei 11.343/06 de modo que utilizando a fração de 1/6 (um sexto) passo a tornar a pena definitiva em
07 (sete) anos, 11 (onze) meses, 08 (oito) dias de reclusão e o pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa fixados no mínimo
.

Em sendo aplicável a regra do
concurso material
de crimes, exposta no art. 69 do Código Penal, com distintas penas privativas de liberdade, fica o réu
Maycon Pinheiro Costa
,
definitivamente condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, e art. 35, todos da Lei 11.343/06
à pena de
12 (doze) anos, 08 (oito) dias de reclusão e o pagamento de 1.493 (mil quatrocentos e noventa e três) dias-multa fixados no mínimo
.

O regime inicial do cumprimento de pena é o
fechado
, nos termos do art. 33, §2º, “
a
” do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da apelação interposta e, no mérito, provejo. Via de consequência, condeno
Maycon Pinheiro Costa e Rosane Soares da Silva
pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, e art. 35, todos da Lei 11.343/06
à pena de
12 (doze) anos, 08 (oito) dias de reclusão e o pagamento de 1.493 (mil quatrocentos e noventa e três) dias-multa fixados no mínimo
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025